Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. AUSÊNCIA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INDEFERIMENTO INICIAL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão cinge em verificar se a condição posta no acordo judicial firmado pelas partes cuida-se de condição suspensiva ou resolutiva. Observa-se tratar de condição resolutiva, qual seja, a volta da genitora dos menores ao mercado de trabalho.
2. No que pertine às despesas com a casa, observo que restaram estabelecidas duas condições resolutivas expressas, o transcurso de cinco anos ou a inserção da genitora no mercado de trabalho, bastando o implemento de apenas uma delas para exonerar o apelado da obrigação firmada no acordo, eis que inequivocamente demonstrado que não são cumulativas entre si, não se somam.
3. O conjunto probatório denota que o genitor nunca se furtou às responsabilidades a ele impostas, bem como, mantém convívio e bom relacionamento com os filhos. Ademais a coisa julgada produz efeitos rebus sic stantibus, o que não impediria nova demanda para aferir a necessidade/possibilidade alimentar dos envolvidos.
4. Diante a preclusão temporal, nada a prover quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita deferida nos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.